Tribunal: STF
Processo: HC 70629
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Júri. 2. Paciente, pronunciado
como incurso nas penas do art. 121, § 2º, itens II e IV, combinado
com o art. 12, item II, e do art. 121, "caput", combinado com o art.
51, § 1º, todos do Código Penal, foi, no juízo de primeiro grau,
absolvido pela tentativa de homicídio, sendo beneficiado com a
desclassificação para a forma culposa, no que concerne ao homicídio
consumado. 3. Acórdão da Corte indigitada coatora que anulou o
julgamento popular ao acolher preliminar do Ministério Público, em
apelação, entendendo ser incabível submeter aos jurados, quando
estes já se encontravam na sala secreta, quesito pertinente ao erro
derivado da culpa. 4. Legítima que foi a formulação do quesito, no
caso concreto, não pode prevalecer o acórdão, no ponto em que cassou
a decisão do Júri, por esse fundamento. Habeas Corpus, no
particular, deferido para que, afastada a nulidade, prossiga a Corte
no julgamento da apelação do MP, ao sustentar que essa decisão do
Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. 5.
Relativamente à parte do acórdão em que anulou a decisão do Júri, ao
absolver o paciente da acusação de tentativa de homicídio, com base
no art. 593, III, letra "d", do Código de Processo Penal, não cabe,
em habeas corpus, discussão sobre a existência de outra versão, a
partir do exame da prova pericial ou das declarações de testemunhas.
Essa segunda versão, que sustentaria a absolvição, cumpria ter sido
deduzida, ao menos,  em embargos de declaração ao aresto da Corte
local, quando, julgando a apelação do MP, nesta parte, se referiu,
tão-só, a uma versão. 6. Se o acórdão afirma uma única versão sobre
os fatos e a defesa não demonstra a existência de uma segunda
versão, esta mais favorável ao réu, ainda na instância de julgamento
da apelação, certo está que não se há de admiti-la, em recurso
extraordinário, ou na via do habeas corpus, contra o aresto, porque,
em ambas as situações, cumpriria pesquisar e discutir a prova dos
autos, o que se faz interditado nos procedimentos aludidos. 7. RE
114.843-MG, acerca desta última espécie, não conhecido. 8. Habeas
Corpus deferido, em parte, para cassar o acórdão, no ponto em que
anulou o julgamento do Júri, ao responder afirmativamente o 24º
quesito (erro derivado de culpa), devendo a Corte prosseguir no
julgamento da apelação do MP.